Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento das empresas agravadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora do faturamento das empresas agravadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
4. A realização de apenas uma consulta infrutífera no sistema SISBAJUD ainda em agosto/2024 e uma consulta infrutífera no sistema RENAJUD ainda em setembro/2024 demonstra que não se esgotaram os meios disponíveis para localização de patrimônio da empresa agravada e, portanto, indica que a penhora do faturamento das empresas é prematura, razão pela qual não pode ser deferida (Acórdão 1970804 – 3a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas e sem honorários.
___________________________

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020; TJDFT, Acórdão 1970804, 0702868-64.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025